Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Apelação. Embargos do devedor. Acordo extrajudicial inadimplido. Valor do débito.
1. O acordo não prevê que o inadimplemento ensejaria a revogação do desconto concedido à locatária, com a repristinação do valor original do débito. Não se tratando de efeitos automáticos e necessários, e considerando o CCB 113, § 1o, IV, e 843, subsiste o valor acordado, com os encargos moratórios previstos na mesma cláusula, salvo a taxa de juros.
2. Litigância de má-fé não configurada.